Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LUGAR DA INFRAÇÃO. PARÂMETRO GERAL DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA/DF.
1. O critério territorial (competência ratione loci) recebe destaque dentre os parâmetros utilizados pelo Código de Processo Penal, adotado como parâmetro geral de fixação da competência.
2. In casu, não houve a redistribuição dos autos à época da instalação da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, sendo que o Juízo suscitante deu continuidade à instrução, proferindo a decisão de pronúncia e designando, posteriormente, na fase de julgamento, data para Sessão Plenária.
3. Tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa, se não arguida no momento processual oportuno, opera-se a preclusão, prorrogando-se a competência do Juízo.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante (Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga) para o processamento do feito no 0000233-07.2009.8.07.0003.